Tribunal: TJDFT
Processo: 0010083-65.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA PARA A GENITORA IDOSA. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO DE ENCARGO. PRESTAÇÃO IN NATURA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A idosa, credora dos alimentos, reside nesta Capital Federal, incidindo, pois, a regra do artigo 53, inciso III, do Código de Processo Civil. O fato do alimentante ser inventariante dos bens do seu genitor (esposo falecido da alimentanda) não altera esta competência, posto que a capacidade contributiva a ser analisada é estritamente pessoal e não guarda relação com os bens deixados pelo de cujus ou sequer relação com a distribuição de quinhões no Inventário e Partilha que tramita em outra circunscrição. Preliminar de incompetência do Juízo afastada.

2. O direito dos genitores receberem alimentos depende de comprovação das suas necessidades e possibilidade econômica dos filhos. No caso do genitor ser idoso, impende-se conjugar ainda a aplicação da legislação específica em detrimento da legislação geral. Isso porque, nos termos do artigo 12 da Lei 10.741/2003, A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores.

3. O valor fixado em Sentença encontra-se dentro dos parâmetros hodiernamente usados para fixação do encargo alimentício, levando-se em consideração o padrão de vida das partes, a necessidade da alimentanda e possibilidade dos réus, inclusive com a prestação de encargo alimentar in natura.

4. Não é possível a aplicação da penalidade por litigância de má-fé diante do exercício regular do direito de ação.

5. Recursos conhecidos e não providos.